Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis, este último não demonstrado in casu.
2. Se os fatos ensejadores do pedido de prisão preventiva não são recentes, não servem como fundamento para a decretação da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2.1. In casu, os supostos fatos criminosos ocorreram em 2019, ademais, desde então, não há notícia de que o acusado tenha se aproximado ou ameaçado a vítima, evidenciando a desnecessidade da prisão preventiva.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.